Tribunal: TJPA
Processo: 0010624-90.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010624-90.2020.8.14.0051

APELANTE: ARLISSON CHAVES DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0010624-90.2020.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: ARLISSON CHAVES DA CUNHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Penal interposto por condenado por roubo majorado, mediante emprego de arma branca e concurso de pessoas, combinado com corrupção de menores, em concurso material, insurgindo-se contra a sentença que fixou a pena em 07 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa, sob o argumento de inadequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, à luz da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A dosimetria da pena observa critérios qualitativos e quantitativos, sendo legítima a elevação da pena-base quando ao menos uma circunstância judicial é valorada negativamente, desde que haja fundamentação concreta.

4.

A culpabilidade do agente extrapola os limites do tipo penal, diante do planejamento prévio do delito, da atuação organizada com outros agentes, inclusive menores, e da prática reiterada de condutas criminosas.

5.

A fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante é idônea, individualizada e lastreada em elementos concretos dos autos, afastando alegação de motivação genérica ou inerente ao tipo penal.

6.

A jurisprudência e os enunciados sumulares do Tribunal de Justiça do Estado do Pará admitem a exasperação da pena-base quando demonstrada circunstância judicial desfavorável devidamente motivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de circunstância judicial desfavorável, devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

2.

O planejamento prévio do delito e a atuação organizada com participação de menores configuram culpabilidade exacerbada apta a justificar o recrudescimento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 69 e 157, §2º, incisos II e VII; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.398.956/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21.11.2023, DJe 28.11.2023; TJPA, Súmula nº 23.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto por Arlisson Chaves da Cunha, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou a pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias multa, por violação ao tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e VII, do Código Penal Brasileiro c/c artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990, ambos na forma do artigo 69 do CP (roubou majorado combinado com corrupção de menores em concurso material de crimes).

Narrou à denúncia (ID 26672076):

“(...) De acordo com os autos do procedimento em epígrafe, na data de 13/08/2020, por volta das 22h00min, próximo ao cruzamento das Avenidas Álvaro Adolfo e Dom Frederico Costa, bairro Jutaí, nesta cidade, o ofendido Mário Cezar Rodrigues da Costa, de 66 (sessenta e seis) anos de idade, foi abordado pelo denunciado ARLISSON CHAVES DA CUNHA, vulgo "FILHO", o qual estava conluiado com o adolescente Pedro Henrique Mafra de Oliveira e com outro indivíduo identificado como "DE MENOR", sendo que na ocasião a quadrilha, mediante grave ameaça empregada pelo uso de arma branca, subtraíu os pertences da vítima, a saber: carteira porta cédulas contendo CNH n° 02552669414 DETRAN-PA, CARTÃO BANCO DO BRASIL, CARTÃO CREDSHOP; a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais); aparelho celular de MARCA SAMSUNG GALAXY MODELO A10, COR AZUL, COM IMEI nº 35869210329544; bem como uma motocicleta Marca HONDA/CG 125 FAN ES, PLAÇA OT-1578, RENAVAM 0059872959-3, ANO DE FABRICAÇÃO 2013, COR AMARELA, ação essa que somente foi possível com o auxílio da denunciada FLÁVIA LARISSA CORRÊA SANTOS, alcunha "MAÍSA", a qual induziu a vítima a acreditar que estaria prestando uma corrida como mototáxi, quando, na verdade, estava sendo conduzida ao local em que seria roubada. Segundo o apurado, no dia dos fatos, os denunciados ARLISON e FLÁVIA, juntamente com o adolescente PEDRO HENRIQUE e o indivíduo conhecido como "DE MENOR", se reuniram na casa do primeiro denunciado e combinaram roubar mototaxistas na cidade, sendo ajustado que ARLISON, armado com faca, e PEDRO HERNRIQUE, amado com terçado, aguardariam FLÁVIA e "DE MENOR” levarem as vítimas até o bairro Jutaí, onde seriam roubadas. Assim, na data e hora acima referenciadas, o ofendido Mário Cezar trabalhava como mototaxista, ocasião em que a denunciada FLÁVIA solicitou uma corrida até o bairro Jutaí, enquanto que o indivíduo "DE MENOR", que estava na companhia de FLÁVIA, solicitou uma corrida de outro mototaxista, até então não identificado, para o mesmo local de destino. a Ao chegarem na Rua Batista Miléo, o ofendido Mário Cezar foi abordado pelo denunciado ARLISON, o qual portava uma faca e anunciou o roubo, levando consigo motocicleta e outros pertences da vítima, acima descritos. No mesmo momento, o outro mototaxista não identificado foi abordado pelo adolescente PEDRO HENRIQUE, o qual portava um terçado e subtraiu a motocicleta, mas acabou abandonando o veículo por apresentar problemas mecânicos. Consumado o delito, ARLISSON chegou em casa com a motocicleta da vítima, acompanhado de FLÁVIA, por volta das 23h00min, conforme aponta a oitiva da senhora Amanda Valeria Chaves da Cunha, irmã de ARLISSON. Em suas declarações, a testemunha relata que chegou a presenciar o momento em que os denunciados dividiram os produtos do roubo, ocasião em que fora solicitado por ARLISSON, inclusive, que a declarante vendesse o celular. A testemunha Amanda declarou, ademais disso, que no dia seguinte, 14/08/2020, ÁRLISSON chegou em casa com outra motocicleta, de cor preta, também roubada possivelmente na companhia de Pedro Henrique. Acrescentou que sofreu ameaças por parte de FLÁVIA, a qual lhe coagiu via mensagens de Whatsapp, acusando-a de ter informado à Polícia seu envolvimento no crime. O aparelho telefônico, por sua vez, acabou por ser vendido pelo próprio denunciado ARLISSON, segundo informado por Amanda. Com efeito, verificou-se que o celular da vítima estava sendo anunciado para venda na internet, fato confirmado através do depoimento de Henrique Costa Lima, sobrinho da vítima, o qual, ao tomar conhecimento do roubo, recorreu às redes sociais a fim de obter informações e conseguiu o paradeiro do telefone. Nesse mesmo sentido, a venda do aparelho produto do crime é também reforçada pelas declarações das testemunhas Natasha Castro Dos Santos e Orleane Bentes De Souza, uma vez que aquela comprou o referido celular de senhora conhecida por "Cinara" (não localizada) para revendê-lo a Orleane, a qual estava em posse do referido, ambas desconhecendo a origem criminosa do produto. De mais a mais, a motocicleta da vítima foi recuperada e apreendida nos autos do IPL/FLG nº 00168/2020.100739-5, adulterada, segundo Laudo nº 2020.04.000403-VRO. O aparelho telefônico, de igual maneira, foi rastreado, recuperado e restituído à vítima. (...)”

Em razões recursais
(ID 26672184), o recorrente pugnou o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, uma vez que o Juízo singular não teria valorado corretamente os vetores judiciais.

Constam as contrarrazões (ID 26672188) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância superior

(ID 28590629), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso.

É o relatório.

Ao revisor.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1.DA REFORMA DA DOSIMETRIA

No que diz respeito ao pedido de redimensionamento da pena, não vislumbro razões para o seu acolhimento.

As circunstâncias judiciais devem ser valoradas de forma consistente e fundamentada, sem a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente, sendo observadas as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas 17 e 23 TJPA).

O magistrado sentenciante considerou como negativas os motivos do crime e as consequências para o os delitos, apresentando fundamentos perfeitamente delineados nos ditames legais, respeitando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante dos elementos concretos existentes nos autos, conforme se vê:

“(...) Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP: Culpabilidade: ultrapassa os limites do tipo pois o réu com grande audácia planejou com grande brevidade o cometimento do delito.

Antecedentes: Ostenta condenações pretéritas, cumprindo pena junto a Execução Penal de Santarém, no processo n. 0802447-36.2022.8.14.0051.

Conduta social: não há elementos nos autos possíveis para avaliar.

Personalidade: não há elementos para sua aferição.

Motivos: próprios do tipo.

Circunstâncias: normais à espécie.

Consequências: próprias do delito.

Comportamento da vítima: em nada contribuiu para a eclosão do delito.

Fixo a pena-base em 5 (anos) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa. (...)” (Sic)

No que se refere a culpabilidade, o Juízo singular apresentou fundamentação idônea, visto que o delito foi planejado com grande brevidade, em que conforme se observa na peça inquisitória, há um planejamento para serem praticados vários crimes no mesmo sentido, além disso houve ameaças a irmã do apelante
.

Portanto, não há ilegalidade na sentença condenatória que analisando o artigo 59 do CP verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

No mesmo sentido, coleciona-se jurisprudência: [...] 3. A elevação da pena-base foi devidamente justificada mediante a utilização de argumentos autônomos para cada uma das circunstâncias negativadas, tais como: a prática de delito mediante violência doméstica; o uso abusivo de álcool; o temperamento e comportamento abusivo, explosivo, controlador e exageradamente ciumento, não se mostrando desproporcional o aumento da reprimenda. 4. O regime inicial semiaberto foi devidamente motivado na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e na reincidência em crime doloso. Incide, nesse ponto, o óbice previsto na Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.398.956/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Pelo exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2026